Tribunal: TJSP
Processo: 2025297-24.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 1.016.605/MG pelo STF – Art. 1.040, II do novo CPC – Discussão referente à cobrança de IPVA incidente sobre veículo utilizado para locação no Estado de São Paulo – Tese firmada pela Suprema Corte no sentido de que a Constituição Federal autoriza a cobrança do tributo somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário –

Ementa:
RECURSOS REPETITIVOS – Julgamento do RE no 1.016.605/MG pelo STF – Art. 1.040, II do novo CPC – Discussão referente à cobrança de IPVA incidente sobre veículo utilizado para locação no Estado de São Paulo – Tese firmada pela Suprema Corte no sentido de que a Constituição Federal autoriza a cobrança do tributo somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário – Ausência de comprovação do pagamento do IPVA a outro estado da Federação e da juntada de contrato de locação para comprovar o domicílio tributário do proprietário do veículo – Recorrente que possui sede no Município de Osasco/SP – Acórdão mantido.